Tribunal: TJDFT
Processo: 0723575-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE AFASTADA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços pela não liberação de saque de aposentadoria mediante apresentação de documento e carta de concessão de aposentadoria indicando o banco réu como cadastrado para saque.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços.
3. A autora interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça e no mérito procedência dos pedidos iniciais por falha na prestação de serviço. Requer a fixação de danos extrapatrimoniais em R$ 15.000,00 pois a demora no atendimento em meio a pandemia e a ausência de informação configuraram ilícito indenizável e o ressarcimento de R$ 129,70, a título de danos materiais, consistentes na alimentação durante o tempo de espera. Gratuidade de justiça deferida (Id 26577389).
4. Inépcia recursal. A alegação de inépcia recursal por violação a dialeticidade sustentada pela recorrida em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso inominado é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral. Preliminar afastada.
5. A alegação da autora de falha na prestação de serviço do banco réu não merece acolhida pois o benefício do INSS deve ser pago por depósito em conta, corrente ou poupança, ou mediante cartão de benefício emitido pelo próprio órgão.
6. No caso, a carta de concessão do benefício apresentada pela autora é clara ao especificar que o recebimento do benefício se daria mediante “CMG - cartão magnético” (Id 26576833). Não há na referida carta qualquer indicação de que o saque poderia ser realizado mediante apresentação do referido documento e de identidade, como equivocadamente sustenta a recorrente.
7. Inobstante se trate de pessoa idosa, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar conduta depreciadora por parte da ré. No que tange ao período de espera de 5 horas informado pela autora em meio à pandemia da Covid-19 também não caracteriza dano a ser reparado, tendo em vista a sobrecarga das agências bancárias, que têm permanecido em atendimento, fornecendo serviços essenciais à população.
8. Destaque-se ainda que a recorrida não mediu esforços a atender a recorrente, mediante abertura de conta provisória para recebimento do benefício no prazo de dois dias.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.